Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE/ETÁRIO. INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 11, §1o, DA LEI N. 7.289/84. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO.
1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça se manifestou, em 2019, pela constitucionalidade do art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/84, que prevê, no âmbito do concurso público para ingressão à Polícia Militar do Distrito Federal, a inaplicabilidade do limite etário para os candidatos que já sejam integrantes da Polícia Militar distrital.
2. Em decisões recentes, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que são inconstitucionais previsões em lei ordinária ou em editais de concurso público que confiram vantagens aos candidatos militares frente aos civis, inclusive no ponto atinente ao limite de idade.
3. Faz-se necessária a submissão da tese de inconstitucionalidade do art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/84 ao julgamento ao Conselho Especial, porquanto: a) julgados recentes deste Tribunal continuam aplicando esse dispositivo; b) o art. 97 da CRFB/88 estabelece que “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”; e c) o precedente do STF advém de julgamento de órgão fracionário, em sede de controle difuso.
4. Julgamento suspenso. Incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado.